Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-64.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016301-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA - ME - CNPJ: 26.157.871/0001-07 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DE PAIVA - CPF: 090.571.699-08 (ADVOGADO), DANIEL FALCIONI MALVEZZI - CPF: 050.736.379-50 (ADVOGADO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA - CNPJ: 26.157.871/0003-79 (APELANTE), TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA - CNPJ: 26.157.871/0003-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ICMS – ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –

DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO –

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
-SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS e na Portaria n.º 144/2006.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por
TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA-ME
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1016301-64.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança pretendida, nos seguintes termos (ID. 165373264).

“
Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA - ME
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
GERENTE DE CAFASTRO DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO,
sob o argumento, em síntese, de que se encontra inserido em regime de recolhimento de ICMS por estimativa simplificada, o que é ilegal.

Argumenta pelo direito de recolhimento de tributo ICMS pelo Regime de Apuração Mensal, nos termos do art. 131 e 132, incisos III e IV, todos do RICMS/MT.

A inicial foi instruída com o contrato societário e suas respectivas alterações e consolidações, e com Documento de Arrecadação (DAR) de ICMS.

Recebida a inicial, a medida liminar foi deferida, determinando à autoridade coatora que realizasse “
a suspensão do recolhimento do tributo de ICMS pelo Regime
de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação
, com seu enquadramento no Regime de Apuração Mensal”.

A autoridade coatora apresentou as informações necessárias, e requereu a extinção do feito, e no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos, ante a ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos legais.

Com vista dos autos, o Ministério Público não entendeu presentes as hipóteses constitucionais de sua intervenção, declinando do
múnus.

É a síntese do necessário.

Fundamento.

Decido.

Sem delongas, insta salientar que para ter direito líquido e certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob pena de ser-lhe denegada a ordem, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Consoante expressa a Constituição Federal, em seu artigo 5°, LXIX, bem como, o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança é meio constitucional para a tutela de direito individual líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

De acordo com o ensinamento de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, direito líquido e certo é aquele
“demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante [...] apto a ser exercitado no momento da impetração”
(ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Constitucional Descomplicado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. 2016. p. 204).

A jurisprudência direciona-se no sentido de que o direito líquido e certo é o que pode ser comprovado de plano, pela apresentação de documentos logo na inicial, tendo em vista que no mandado de segurança não se admite a abertura de fase instrutória e, portanto, a prova da situação fático-jurídica alegada, deve ser toda pré-constituída.

Por não comportar dilação probatória, o Juízo da causa deve proceder à análise do pleito, inclusive, do pedido liminar, caso haja, à luz das provas pré-constituídas (conteúdo probatório a ser constituído de plano), averiguando na oportunidade, a existência de ato ilegal ou abusivo levado a efeito pela autoridade coatora.

Em resumo, o cerne da questão cinge-se em verificar se as provas documentais juntadas à inicial são suficientes para comprovar se o ato administrativo feriu direito líquido e certo da Impetrante.

Pois bem.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar de plano que não se encontra enquadrado no regime normal de apuração do ICMS.

Isto é, os documentos apresentados com a inicial não têm o condão de demonstrar que o impetrante se encontrava enquadrado no regime de ICMS por Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação.

Além do mais, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que desde o cadastramento da empresa na SEFAZ em 19/06/2020, o contribuinte encontra-se enquadrado no regime de tributação normal do ICMS, nos termos do art. 131 do RICMS/2014.

Portanto, não restou caracterizada a violação de direito líquido e certo do impetrante por ato administrativo da autoridade coatora.

Diante do exposto
DENEGO
a segurança pleiteada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo.

Processo
ISENTO
de custas e honorários,
ex vi
das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante as anotações necessárias.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE ”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“(...)
O d. Juízo quando da prolação da sentença decidiu pela denegação da segurança, colocando que os documentos apresentados não demonstrariam o direito líquido e certo da Apelante em ser enquadrada no regime de apuração mensal, deixando de ser enquadrada nos regimes de recolhimento do ICMS por estimativa simplificada e por operação. Nada mais incorreto. Isso porque houve impeditivo para que a Apelante recolhesse o ICMS sob o regime de apuração mensal, dado que, em tese, não cumpriria os critérios previstos no artigo 132, §1°, inciso IV, do RICMS/MT
”.

Afirma, ainda
“
Fato é que ilegal o regime de estimativa instituído pelo legislador estadual, dado que inovou ao determinar que objetivava prevenir desequilíbrios concorrenciais pela exigência de imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária, nos termos do artigo 30, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n° 7.098/98. Sendo que para regulamentar tal introduziu os artigos 87-J a 87-J-5 ao RICMS/MT”.

Ressalta finalmente
“Portanto, considerando-se que o
mandamus
originário trata de mera declaração de direito da parte de não ser enquadrada em regime ilegal/inconstitucional, tratando-se de mandado com caráter preventivo, certo o direito da parte de permanecer no regime normal de ICMS, inexiste óbice a pretensão deduzida”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados originalmente, considerando-se sua natureza meramente declaratória, com prequestionamento expresso dos artigos
26, da LC 87/96, 30 e incisos, da Lei n° 7.098/1998, 87-J a 87-J-5, do Decreto n° 2.734/2010
(ID. 165373267).

Ausente as contrarrazões (ID. 165373273).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por
TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA-ME
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1016301-64.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança pretendida.

Extrai-se do pedido inicial que
“(...)
A Impetrante tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas relativas à insumos e escoamento de produção agrícola (transporte interestadual).

Considerando a sua atividade, ela está sujeita ao recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

A Autoridade Coatora, por sua vez, enquadrou a Impetrada no Regime de Estimativa Simplificado do ICMS, fundada no art. 157 e ss do RICMS/MT.

Ocorre que, tal regime de tributação é ilegal, já que decorre do previsto no art. artigo 26, da Lei Complementar nº 87/96 e do artigo 30, da Lei nº 7.098/1998:

“REGIME de Apuração do ICMS poderá ser calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito a impugná -la e instaurar processo contraditório ”

(...)

Em suma, a referida legislação veda que a Impetrante recolha o ICMS sob o Regime de Apuração Mensal, porque ela não cumpriria, em tese, os critérios previstos no Art. 132, § 1º, inciso IV do RICMS/MT.

Demonstrada que a posição da Autoridade Coatora é pela aplicação do Regime de Estimativa Simplificado do ICMS à Impetrante e que esse ato diverge da Constituição Federal e da jurisprudência pátria, a Impetrante foi compelida a ingressar com a vertente demanda, buscando resguardar seu direito
(...)
”
.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Atenta a questão posta, concluo que embora a recorrente
argumente pela ilegalidade do regime de apuração do ICMS por Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, extrai-se das informações apresentadas pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT na CI n.º 072/2021-CCAT que a
“inscrição estadual da interessada (13.819.720-2) desde a sua concessão em 19/06/2020, encontra-se com registro no Regime de Apuração Normal (artigo 131 do RICMS), permanecendo até a data atual (...)”
(ID . 165373246), logo, não há que se falar em qualquer ilegalidade na conduta do Estado de Mato Grosso.

Da mesma forma, verifica-se que a Apelante não comprovou o direito ao enquadramento no Regime de Apuração Normal e Recolhimento Mensal, cujo credenciamento, cumpre frisar, depende da formalização de requerimento administrativo e do preenchimento das exigências elencadas no Regulamento do ICMS/2014, conforme transcrevo:

“Art. 132. Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

III - os prestadores de serviço de transporte autônomos;

IV - as empresas transportadoras estabelecidas em outras unidades da Federação;

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

[...]

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

[...]

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado;

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

§ 4° As certidões exigidas no inciso III do § 3° deste artigo poderão ser substituídas por certidão positiva de débitos com efeitos de certidão negativa de débitos.

[...]

§ 7° O regime especial concedido em consonância com o disposto nos §§ 2° a 6° deste artigo aplica-se também em relação à apuração e recolhimento mensal do ICMS incidente nas prestações interestaduais de serviços de transporte, nas seguintes hipóteses:

I - imposto devido pelo remetente das mercadorias arroladas nos incisos do caput deste artigo, na condição de substituto tributário, nas vendas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF;

II - imposto devido pelo remetente das mercadorias arroladas nas alíneas a a l do inciso II do caput deste artigo, na condição de substituto tributário, em relação ao ICMS incidente sobre as prestações de serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação e em operações equiparadas, previstas no inciso II e no § 3° do artigo 5° destas disposições permanentes;

III - imposto devido pelo transporte das mercadorias arroladas nas alíneas a a l do inciso II do caput deste artigo, efetuado por empresa transportadora pertencente à empresa remetente da mercadoria ou a empresa controladora, coligada ou controlada.

§ 7°-A Respeitadas as condições fixadas nos §§ 2° a 6° deste artigo, poderá também ser concedido regime especial ao remetente do bem ou mercadoria, na condição de substituto tributário, para apuração e recolhimento mensal do ICMS devido na correspondente prestação de serviço de transporte interestadual.

[...]

§ 9°-A Nas hipóteses em que for necessária a formalização da opção de que trata o inciso IV do § 3° deste preceito,
incumbe ao contribuinte interessado na obtenção do regime especial previsto neste artigo encaminhar à Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública - CCAD/SUIRP, via e-Process, o termo de opção pela efetivação das contribuições exigidas.

§ 9°-B A interrupção da efetivação das contribuições mencionadas no inciso IV do § 3° deste preceito implica a imediata suspensão da aplicação do regime especial previsto neste artigo, ficando o contribuinte obrigado à efetivação do recolhimento do ICMS a cada operação e/ou prestação.” (grifo nosso)

Já a Portaria n.º 144/2006, que dispõe sobre a prorrogação de regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, preleciona que:

“Art. 4° da Portaria nº 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

[...]

II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

[...]

§ 4º O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior”.(grifo nosso)

No caso dos autos, nota-se que a empresa impetrante não apresentou documentos que comprovem
que tenha efetuado

o pedido de enquadramento junto à SEFAZ, ou, ainda, a subsunção aos pressupostos necessários ao deferimento do regime

pleiteado.

Além disso, insta destacar que a concessão de benefício fiscal é medida discricionária da Administração Pública, uma liberalidade do Fisco, que abre mão de determinada receita tributária, contudo, condiciona tal concessão a determinados requisitos ou contraprestações.

Dessa forma, tendo em vista que a Apelante não evidenciou a concretização das exigências legais, ausente direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, razão pela qual a sentença merece ser mantida.

Inclusive, sobre o tema, é pacifico o entendimento desse Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ILEGALIDADE – ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Este Sodalício já reconheceu, inúmeras vezes, ser ilegal a instituição do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação por meio de lei ordinária e ato normativo do executivo, porquanto a competência para regular a referida matéria é reservada à lei complementar, nos termos do artigo 146-A da CRFB.

Não havendo provas de que a empresa contribuinte atendeu aos requisitos do regime especial de apuração mensal do ICMS, ela deve ser enquadrada no regime normal, com a apuração e o recolhimento do tributo em cada operação.
(N.U 1039789-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)”(grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUESITOS PREVISTOS NO RICMS/MT E NA PORTARIA N. 144/2006 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos previstos no RICMS/MT e na Portaria nº 144/2006 para que possa ser enquadrado no regime especial de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

2. Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento do ICMS, o indeferimento do requerimento pela Fazenda Pública não configura ato ilegal ou arbitrário, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

(N.U 0007056-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)”.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Com efeito, não se vislumbra direito liquido e certo violado, tampouco abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão da ordem.

Assim, a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024